Tribunal: TJDFT
Processo: 0731763-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. PROTOCOLO. AÇÃO. APÓS HORÁRIO DE EXPEDIENTE. ART. 80 DO CPC. CONDUTA. NÃO ENQUADRAMENTO.
1. As hipóteses de litigância de má-fé estão previstas nos incisos do art. 80 do Código de Processo Civil.
2. A conduta da autora/agravante, consistente na protocolização de ação de busca e apreensão perante o plantão judiciário, não se enquadra em qualquer das hipóteses previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, sendo indevida a multa por litigância de má-fé.
3. Recurso conhecido e provido.